Tribunal: TJDFT
Processo: 0019518-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRECIAÇÃO DE TEMA PELO STF. REAPRECIAÇÃO DO FEITO PELA TURMA. ART. 1.030 DO CPC/15. LEI DISTRITAL 932/92. CONSTITUCIONALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. APREENSÃO IRREGULAR. DIÁRIAS. INDEVIDAS. MULTAS. LEGALIDADE. ACÓRDÃO REVISTO. RETRATAÇÃO.

1. Na linha do que estabelece o vigente Código de Processo Civil, em seus art. 1.030, inciso II, acerca do regime dos recursos repetitivos, a questão, segundo me parece, é de rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão.

2. Em que pese o entendimento adotado pelo Conselho Especial deste Tribunal, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade – no 2009.00.2.006988-7 – reconhecendo a inconstitucionalidade do dispositivo supracitado, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, 04/05/2020, Recurso Extraordinário no 661.702/DF, apreciando o tema 546, firmou entendimento pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92.2.1 Deste modo, diante da constitucionalidade do comando normativo, o, consequente, reconhecimento da legalidade do auto de Infração objeto da demanda, é medida que se impõe.

3. No tocante às penalidades decorrentes de tal comando normativo, verifica-se que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, constante do § 7a do artigo 28 da Lei Distrital 239/92. 3.1 Neste cenário, não há que se falar em pagamento de diárias referentes à apreensão indevida do veículo pelo apelante.

4. Sorte diferente socorre as outras penalidades decorrentes da infração em análise. Diante da constitucionalidade do comando normativo que embasou a lavratura do auto de infração, e, consequente legalidade do Auto de Infração no 29021/Séries AB – Tipo B, as multas nele impostas mostram-se devidas.

5. Tenho, portanto, que, com amparo no dispositivo autorizador do CPC/15, art. 1.030, inciso II, é o caso de rever o entendimento fixado no julgado recorrido, para, no ponto referente à constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92, reconhecer a constitucionalidade do dispositivo normativo, bem como a consequente legalidade do Auto de Infração no 29021/Séries AB – Tipo B, e as penalidades nele previstas, salvo pagamento de diárias por apreensão irregular do veículo do apelado, tudo conforme entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

6. Acórdão revisto. Recurso conhecido e parcialmente provido.